Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-60.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - Recurso subscrito por advogado sem poderes para atuar no feito – Aplicação do artigo 76, § 2o, inciso I do CPC - Apelação considerada inexistente – Recurso não conhecido.